Tribunal: TJBA
Processo: 8002832-97.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002832-97.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE MENDONCA TAVARES

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO NO RECURSO. INDEFERIMENTO ANTERIOR TRANSITADO EM JULGADO. MERO REQUERIMENTO INSUFICIENTE PARA AFASTAR EXIGÊNCIA LEGAL. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPLEMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo e do porte de remessa e retorno, não obstante o pedido de gratuidade formulado no próprio recurso.

II. Questão em discussão:

2. Definição sobre a possibilidade de afastar a deserção quando não há pagamento do preparo, mas existe pedido de assistência judiciária gratuita já indeferido anteriormente, sem interposição de recurso contra tal decisão, e alegação de necessidade de intimação prévia para regularização.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos do art. 1.007 do CPC, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, admitindo-se complementação apenas no caso de recolhimento insuficiente. O mero requerimento de gratuidade, desacompanhado de deferimento judicial, não afasta a exigência legal. Indeferido o benefício em decisão anterior, regularmente publicada e não impugnada, opera-se a preclusão, impondo-se o recolhimento. Não há obrigatoriedade de intimação para suprir ausência total de preparo, restrita a hipótese de recolhimento a menor (§ 2.º do art. 1.007 do CPC).

IV. Conclusão:

Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno n.º
8002832-97.2019.8.05.0191
,
em que figura como Agravante
José Mendonça Tavares
e, como Agravado
, o
Banco do Brasil S/A.,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11